Tribunal: TJSP
Processo: 1500430-44.2023.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Crimes de lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar – Ação penal julgada procedente – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Admissibilidade somente com relação ao delito de lesão corporal – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Elementos de prova, contudo, que demonstram autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça – Pena e regime fixados com critério – Apelo

Ementa:
Crimes de lesão corporal e ameaça no contexto doméstico e familiar – Ação penal julgada procedente – Recurso defensivo – Pretendida absolvição – Admissibilidade somente com relação ao delito de lesão corporal – Dúvida razoável que deve favorecer o réu – Elementos de prova, contudo, que demonstram autoria e materialidade delitivas do crime de ameaça – Pena e regime fixados com critério – Apelo parcialmente provido.